Tribunal: STF
Processo: ARE 928810
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Falha na prestação do serviço público. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que os danos morais e materiais sofridos pela agravada decorreram diretamente da vistoria realizada, sem as devidas cautelas, pelo DETRAN/RS, bem como que a falha na prestação do serviço ocasionou efetivamente o dano alegado, restando devidamente demonstrados na origem os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do ora agravante. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.